Tribunal: TJMT
Processo: 1014255-44.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014255-44.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FX MINAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 65.120.057/0001-70 (AGRAVANTE), BRUNO VOLPINI RAMOS - CPF: 039.842.366-03 (ADVOGADO), GEOVANE VIEIRA NUNES - CPF: 074.682.606-05 (ADVOGADO), Coordenador do Posto Fiscal Flávio Gomes (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVANTE), FX MINAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 65.120.057/0001-70 (AGRAVADO), BRUNO VOLPINI RAMOS - CPF: 039.842.366-03 (ADVOGADO), GEOVANE VIEIRA NUNES - CPF: 074.682.606-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUCIMAR PALOMA SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 126.795.676-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BASE (MANDADO DE SEGURANÇA) - DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA, NO JUÍZO DE PISO, PARA DETERMINAR A LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS APREENDIDAS PELO FISCO ESTADUAL – IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA AOS AGENTES FISCAIS – APLICABILIDADE DE MULTA – NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO RELATIVO À OPERAÇÃO FISCALIZADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA – JULGAMENTO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 POR ESTE SODALÍCIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM NO JUÍZO
AD QUEM
– SENTENÇA REEXAMINADA RETIFICADA – DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA EM TODOS OS TERMOS – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão unipessoal denegatória da segurança implorada em ação mandamental, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da Justiça.

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno aflorado pela empresa FX MINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que, em sede de reexame necessário de sentença, retificando a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança vindicada pela impetrante para determinar a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, em relação as quais lavrou-se o Termo de Apreensão e Depósito n. 1129817-9, DENEGOU A SEGURANÇA pleiteiada no
mandamus,
ante a legalidade do ato perpetrado pelos agentes fiscais, concernente à apreensão de mercadorias transportadas com documentação inidôneos.

Em apertada síntese, retrocedendo à ação mandamental, tem-se que a impetrante pretende estancar o ato coator tido como ilegal e arbitrário,

ao fundamento primordial de que a operação em questão não apresenta nenhuma irregularidade, especialmente porque os bens apreendidos estavam lastreados por documentação idônea, que claramente determinam a sua origem e destino, não havendo, portanto, justificativa plausível a amparar a atitude dos agentes fiscais que apreenderam os bens e mercadorias de propriedade da impetrante pelo simples fato da documentação fiscal estar desacompanhada de carimbo.

Pontuou a impetrante, neste contexto, que a apreensão de mercadorias torna-se ilegal quando, mesmo depois da lavratura do ato infracional, o fisco mantém a custódia dos bens como forma de receber imposto que entende devido pelo contribuinte, o que caracteriza extorsão, pois inexiste o devido processo legal com o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, defendeu a legalidade do ato, amparado pelo poder de polícia inerente à Fazenda Pública, até porque a apreensão foi motivada como forma de assegurar o controle e cumprimento da norma tributária, respaldada na Lei n. 7.098/98 e demais normas pertinentes, fato suficiente para legitimá-la.

Acrescentou que a documentação fiscal embasadora da operação fiscalizada foi apresentada de forma irregular, inidônea, fato que gerou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a aplicação da penalidade prevista no artigo 45,
alínea “i”,
da Lei n. 7.098/98.

Deste modo, afirmou ser clarividente que a apreensão não se verificou como forma de coagir o contribuinte a recolher tributos, mas, ao contrário, constituiu providência destinada a fazer cessar irregularidades nos documentos fiscais inerentes à operação.

Na instância singela, ao sentenciar, o Juízo primevo, perfilhando da tese apresentada pela empresa impetrante, CONCEDEU a segurança perquirida no
mandamus,
para ordenar a liberação das mercadorias relacionadas no TAD n. 1129817-9.

Contra esta decisão o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou tempestivamente recurso de apelação cível, o qual foi julgado monocraticamente por esta relatora, resultando na DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA para RECONHECER a legalidade do ato coator, com fundamento no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 TJMT, que firmou entendimento diverso daquele explanado pelo ilustre magistrado sentenciante. (Id.150060694)

Inconformada com a decisão denegatória da segurança, a empresa impetrante FX MINAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ingressou com o presente recurso de agravo interno.

Em suas razões, acrescentando às já externadas na peça introdutória do
mandamus,
aduz que a reforma da decisão monocrática é medida que impõe, porquanto o IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 não é aplicável na hipótese ora jurisdicionada, na medida em que mera irregularidade fiscal, consubstanciada na ausência de carimbo e de registro de passagem no SICMT, não pode ser equiparada a inexistência de d
ocumento fiscal.

Reafirma que o enunciado sumular 323/STF é aplicável, sim, para afastar a apreensão de mercadorias como forma de coagir o contribuinte a recolher tributo supostamente devido pelo contribuinte.

Arremata, deprecando pelo juízo de retratação ou, de outra banda, seja submetido a julgamento pela egrégia Câmara Julgadora. (Id. 1500060694).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao agravo interno, sede em que defende o acerto da decisão objurgada, visto que prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência contemporânea. (Id. 150924686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de interno interposto pela empresa

FX MINAS CONSTRUÇÕEES E EMPREENDMENTOS LTDA. objetivando a reforma da decisão monocrática proferida por esta relatora em sede de recurso de apelação e que, em suma, reformando a decisão de primeiro grau, DENEGOU A SEGURANÇA vindicada no

writ
impetrado pela ora recorrente, para reconhecer da legalidade do ato perpetrado pelos agentes fiscais, porque o transportador, ao adentrar nesta Unidade Federativa, se absteve de apresentar documentação idônea, com todas as exigências

legais, tais como oposição de carimbo eletrônico e visto do servidor competente, assim como registro de passagem no SICMT, o que fez atribuir inabilidade ao documento.

Restou consignado, ainda, na decisão monocrática impugnada, que o lançamento do DAR a que se refere a impetrante é relativo à operação em análise, equivale dizer, trata-se de multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, mas decorrente da operação de transporte fiscalizada, sem intenção de forçar o contribuinte a recolher tributos pretéritos, de forma que não se trata de incidência da Súmula 323/STF.

Tem-se, portanto, que o ponto nodal deste recurso é obter a reforma da decisão unipessoal desta relatora,
denegatória da segurança
vindicada no mandado de segurança impetrado pela recorrente, que modificou a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, diversamente, havia concedido a segurança.

Pois bem.

Voltando à análise dos autos, especialmente para a decisão ora agravada, outra não pode ser conclusão desta relatora senão a de reafirmar os fundamentos ali expendidos no sentido de reconhecer a legalidade da apreensão de mercadorias objeto da ação mandamental e, por via de oblíqua, denegar a segurança vindicada.

Sabe-se que, de acordo com a Lei estadual n. 7098/98, todo e qualquer transporte de mercadorias deve ser acompanhado de documentos fiscais idôneos e previamente emitidos, a fim de que seja comprovada a simetria da operação, documentos estes que devem ser apresentados ao agente fiscal fazendário quando do seu ingresso nesta unidade federativa em todos os postos de fiscalização, em conformidade com o que dispõe o seu artigo 17,
in verbis:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para oposição de carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for ocaso, para retenção de uma de suas vias.

Trilha o mesmo caminho o RICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e autoriza a apreensão desses bens se forem transportados sem nota fiscal idônea e/ou quando tais documentos não forem apresentados para aposição de carimbo e visto do servidor competente, como transcrito a seguir:

Art. 24 – Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (art. 17 da Lei n. 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99).

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)

Art. 180 – A Nota Fiscal conterá nos quadros e campos próprios, observada a disposição gráfica dos modelos I e 1-A, as seguintes indicações: (cf. do convênio SINIEF s/n, de15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 3/94 e respectiva alteração)

(...)

§ 16 – A aposição de carimbos nas Notas Fiscais, quando do trânsito da mercadoria, deve ser feita no verso das mesmas, salvo quando forem carbonadas.

(...)

Art. 375 – Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossense deverão inserir, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo/ (cf. inciso X do caput do art. 17 da Lei n. 7.098/98).

(...)

Art. 377 – Nas hipóteses arroladas no art. 375, para comprovação da inserção dos dados no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros documentos Fiscais, será gerado, automaticamente, o Comprovante e Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, que deverá ser impresso pelo contribuinte para acompanhar o trânsito da mercadoria, dentro do território do Estado.

§ 1º - O Comprovante referido no caput deste artigo deverá ser apresentado pelo condutor do veículo utilizado no transporte de mercadoria, juntamente com os correspondentes documentos fiscais e de arrecadação, se exigido o imposto a cada operação ou prestação, em todos os Postos Fiscais, fixos ou móveis, em funcionamento no trajeto estadual, para as verificações pertinentes e, quando for o caso, procedimentos de baixa, conforme previsto no artigo 378.

Art. 459 – Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituírem prova material de infração à legislação tributária.

§1º - A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sedm as vias dos documentos fiscais que devam acompanha-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal (grifo proposital).

Em hipótese semelhante a dos autos, este Sodalício, em recente julgamento, alinhavou o entendimento externado no ementário que trago à colação:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS (TAD) – LIMINAR – INDEFERIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE ARESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBFO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTANEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323/STF – INAPLICÁVEL – REQUISITOS DA LIMINAR A – NÃO DEMOSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 7º, II, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

Portanto, se o contribuinte não apresenta nota fiscal idônea com a descrição exata dos produtos que estiver transportando, bem como o correto destaque do imposto devido e a aposição de carimbo de entrada em postos de fiscalização do Estado de Mato Grosso, a apreensão da mercadoria é medida que se impõe, em conformidade com o artigo 952, §1º, II, do RICMS/MT.

Art. 952 – Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanha-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado no documento fiscal.

II – quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte.

III – quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.

Neste espeque, no caso concreto, a malha documental paira no sentido de que a apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido (ICMS), mas sim fazer cessar infração de caráter permanente, consistente na ausência de apresentação espontânea nos postos fiscais, especialmente na unidade de fiscalização de entrada do Estado de Mato Grosso, de documento hábil, com as devidas exigências das normas tributárias, a amparar a operação descrita na nota fiscal.

Desse modo, tal como reconheci na decisão unipessoal, a apreensão ocorrida visa, iniludivelmente, impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, cuja infração destaca-se pela não apresentação de documento fiscal na unidade fiscalizadora de entrada nesta unidade federativa, restando ausente a oposição de carimbo pelo agente fiscal, caracterizando em descumprimento de obrigação acessória e aplicabilidade das penalidades inerentes.

Assim, em que pesem as eloquentes razões externadas pela empresa embargante, não trouxe ela elementos suficientes a infirmar a decisão monocrática por mim exarada, uma vez que, a meu ver, não se verifica qualquer ilegalidade, porquanto devidamente fundamentada, detalhada e coerente com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, tal como já resta decidido na decisão monocrática, continuo entendendo pela legalidade da apreensão no caso concreto, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023